Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731685-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pleito liminar que visava compelir a concessionária a proceder à conexão de uma usina de microgeração fotovoltaica nos termos do parecer de acesso originalmente aprovado. Narra o Agravante que, após solicitar a conexão de uma usina solar com 75 kW de potência, recebeu da Agravada, em 12 de agosto de 2024, o Parecer de Acesso no 28016, que aprovou o projeto com a expressa condição de ausência de participação financeira do consumidor. Com base nessa aprovação, o Agravante realizou a instalação dos equipamentos e solicitou a vistoria. Em 09 de dezembro de 2024, a equipe técnica da Agravada, ao realizar a vistoria, identificou a necessidade de obra de reforço na rede de distribuição, especificamente a substituição de um transformador. Afirma que mesmo após essa constatação, em 31 de dezembro de 2024, a concessionária emitiu um segundo Parecer de Acesso, de no 31586, que, embora adequando detalhes técnicos, reiterou a condição de gratuidade da obra para o consumidor. Esclarece que, diante da inércia da Agravada em efetivar a conexão, o Agravante registrou reclamações administrativas. Em resposta, em 26 de março de 2025, a concessionária alterou unilateralmente as condições pactuadas, emitindo uma "Carta Orçamento-Obra" no valor de R$ 53.612,73, imputando ao consumidor os custos da obra de reforço na rede. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência em decisão interlocutória de 11 de junho de 2025 (ID. 239183795 do processo de origem), sob o argumento de que os pareceres de acesso configuravam meros "esboços ou propostas técnicas preliminares", desprovidos de natureza contratual vinculante. A decisão de origem também apontou a ausência de clareza sobre a responsabilidade pelas intervenções na rede, considerando necessária a instrução probatória para dirimir a questão. Os embargos de declaração opostos pelo agravante contra essa decisão foram rejeitados em 08 de julho de 2025 (ID. 242101931). Em suas razões recursais (ID. 74659450) o Agravante sustenta a força vinculante do orçamento de conexão aprovado, argumentando que a conduta da Agravada viola o princípio do pacta sunt servanda, as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 40, § 2o) e, principalmente, o art. 83, § 5o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que veda a alteração unilateral do orçamento. Cita, em seu favor, o entendimento da própria agência reguladora, consolidado na Nota Técnica no 86/2023-STD/ANEEL. O perigo de dano é alegado pela inatividade da usina solar desde dezembro de 2024, acarretando prejuízos econômicos e risco de depreciação dos equipamentos. Aduz que a medida é considerada reversível. Registre-se que a Agravada, em contestação na origem, argumenta que a situação configura um "aumento de carga" que atrai a incidência de norma diversa (art. 106 da REN no 1.000/2021), a qual prevê a participação financeira do consumidor em obras de reforço da rede (ID. 74660910). O preparo foi devidamente recolhido (ID. 74662533). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Cinge-se a controvérsia em examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pelo Agravante para determinar o restabelecimento das condições originais do Parecer de Acesso no 31586 e a efetivação da conexão sem custos adicionais. Em uma análise compatível com a cognição sumária que o momento processual exige, vislumbram-se presentes os requisitos para o deferimento da medida. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em exame configura-se como consumerista, sujeita à proteção do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990. Neste contexto, destaca-se o disposto no artigo 40 do CDC, que estabelece o caráter vinculante do orçamento prévio, cuja alteração somente pode ocorrer mediante livre negociação das partes. O § 3o do referido artigo afasta a responsabilidade do consumidor por ônus ou acréscimos não previstos no orçamento. No que tange à regulação setorial, a Lei no 14.300/2022 (Lei do Marco Legal da Geração Distribuída) e a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica estabelecem diretrizes para a microgeração distribuída. O artigo 83 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 é enfático ao dispor que "a distribuidora e o consumidor e demais usuários devem cumprir o orçamento de conexão aprovado, que somente pode ser alterado mediante acordo entre as partes" (§ 5o). O § 6o do mesmo artigo reitera que "o consumidor e demais usuários não respondem por custos ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento de conexão." No caso dos autos, os documentos acostados indicam que a NEOENERGIA, ora Agravada, emitiu os Pareceres de Acesso no 28016 (em 12/08/2024) e no 31586 (em 31/12/2024), nos quais aprovava a conexão da usina solar do Agravante sem a cobrança de participação financeira. A posterior emissão de uma "Carta Orçamento-Obra" com a imposição de um custo de R$ 53.612,73 configura, em uma análise preliminar, uma alteração unilateral das condições previamente acordadas e formalizadas por meio dos Pareceres de Acesso. Com efeito, os Pareceres de Acesso no 28016 (em 12/08/2024) e no 31586 (em 31/12/2024) obrigam as partes aos termos neles contidos, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 83, § 5o. A conduta da Agravada de, meses após a aprovação, alterar unilateralmente as condições para impor ao consumidor o custo da obra de reforço da rede, representa, em princípio, prática vedada, que contraria não apenas a norma setorial, mas também o art. 40, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A eventual necessidade de substituição de um transformador, se não prevista no orçamento original ou decorrente de falha na análise técnica prévia da distribuidora, não pode ser repassada ao consumidor. A jurisprudência tem reiteradamente se posicionado em favor da vinculação dos orçamentos e da proteção do consumidor. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em caso análogo, reforçou a ilegalidade da alteração unilateral de orçamento aprovado e a imposição de novos custos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – CONTRATO ATRELADO A ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE CUSTEIO INTEGRAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ADVENTO DA RESOLUÇÃO-ANEEL No 1.059/2023 – PREVISÃO DE NOVAS REGRAS PARA CONEXÃO E FATURAMENTO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CANCELAMENTO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE ELABORADO E EXIGÊNCIA DE DESEMBOLSO DE ALTA QUANTIA POR PARTE DO USUÁRIO – CONDUTA ILEGAL – SITUAÇÃO JÁ ANALISADA PELA ANEEL EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE DESPACHO REGULATÓRIO – EXPRESSA VEDAÇÃO AO CANCELAMENTO OU INVALIDAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO JÁ ENTREGUE AO USUÁRIO – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória consistente em cumprimento de Contrato para Execução de Obra firmado entre as partes . 2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada . 3. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403418-14.2024.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024) EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE ORÇAMENTOS DE CONEXÃO. INVERSÃO DE FLUXO. TUTELA DE URGÊNCIA . REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para impedir o cancelamento dos orçamentos de conexão pela Energisa foi correta, observando o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada baseou-se na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que dispõe sobre o dever da distribuidora cumprir o orçamento de conexão aprovado, podendo alterá-lo apenas mediante acordo entre as partes. / Art . 83, § 5o da REN n. 1.000/2021. A Resolução Normativa ANEEL n . 1.000/2021 também prevê que, em caso de inversão de fluxo, a distribuidora deve realizar estudos para identificar opções viáveis que eliminem tal inversão, sem autorizar o cancelamento dos orçamentos de conexão. / Art. 73, § 1o da REN n . 1.000/2021. A probabilidade do direito e o perigo de dano foram evidenciados, pois o cancelamento dos orçamentos inviabiliza os projetos de geração distribuída das agravadas, causando prejuízos econômicos significativos. / Art . 300 do CPC. A decisão agravada foi mantida, pois a motivação da agravante não autoriza o cancelamento dos orçamentos de conexão, se mostrando arbitrária e abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: “A distribuidora de energia elétrica não pode cancelar orçamentos de conexão já aprovados sob a alegação de inversão de fluxo, devendo realizar estudos técnicos para identificar opções viáveis que eliminem tal inversão, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.” Dispositivo relevante citado: Art . 83, § 5o e Art. 73, § 1o da REN n. 1.000/2021 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003244-97.2024.8.11 .0000, Relator.: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10183673820248110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024) De igual modo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Pernambuco já se manifestaram pela ilegalidade da cobrança de participação financeira em obras de microgeração quando a regulamentação vigente à época previa a isenção: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUSTOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA - AUTOCONSUMO - RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO N. 482/2012 - ATO NORMATIVO QUE ISENTA A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO ÀS OBRAS DE EXPANSÃO PARA CONEXÃO DE MICROGERAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO. - À luz do artigo 5o, I, da Resolução n. 482/2012, vigente à época em que entabulado o contrato de instalação de microgeração de energia, "os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função exclusivamente da conexão de microgeração distribuída não devem fazer parte do cálculo da participação financeira do consumidor" - Considerando que a participação financeira imputada ao acessante refere-se aos custos de reforços no sistema de distribuição já existentes, necessários para a conexão de microgeração de energia, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança perpetrada - Recurso provido . (TJ-MG - Apelação Cível: 50020519620218130074, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024) Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC)- F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0001680-35.2023.8 .17.9000 AGRAVANTE: NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO AGRAVADO (A): CONSÓRCIO GERACAO SOLAR 1 EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA . OBRIGAÇÃO DE CONEXÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS. VINCULAÇÃO AO ORÇAMENTO INICIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1000/2021. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA . MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA PERNAMBUCO contra decisão liminar que determinou o prosseguimento das etapas de conexão do empreendimento fotovoltaico de minigeração distribuída do CONSÓRCIO GERAÇÃO SOLAR 1, com emissão de instrumentos contratuais e início das obras no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO O agravo busca discutir: (i) se a decisão liminar impôs ônus excessivo à concessionária, ao determinar o cumprimento do prazo; (ii) se o orçamento inicial apresentado pela agravante teria caráter vinculativo, à luz das normas regulamentares e contratuais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, em seus artigos 79 e 83, § 5o, estabelece que as concessionárias devem respeitar os orçamentos previamente aprovados, salvo justificativas excepcionais . A Neoenergia não apresentou elementos concretos que justifiquem a elevação dos custos. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) garante o direito à informação e ao cumprimento do orçamento apresentado. A súbita alteração dos valores fere o princípio da boa-fé objetiva e a segurança jurídica. O Decreto no 2 .655/1998 e a Lei no 9.427/1996 reforçam a obrigação das concessionárias em atender às solicitações de conexão de forma não discriminatória, garantindo o menor custo global, princípio corroborado pelo artigo 79 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021. O prazo estabelecido para início das obras é razoável, considerando que se trata apenas do início das atividades e não de sua conclusão, justificando-se pela urgência em face das mudanças tarifárias previstas pela Lei no 14.300/2022 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Decisão liminar mantida. Tese de julgamento: "1 . As concessionárias devem respeitar o orçamento inicial apresentado, salvo justificativa excepcional, nos termos das normas regulatórias aplicáveis. 2. O prazo fixado para início das obras de conexão é compatível com as exigências regulamentares e o princípio da eficiência administrativa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento no 0001680-35 .2023.8.17.9000, ACORDAM os Desembargadores que integram a 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Recife, data da realização da sessão. Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00016803520238179000, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 24/12/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC) Portanto, os Pareceres de Acesso no 28016 e no 31586, com as aprovações e o caráter de "sem participação financeira", alinhados à regulamentação da ANEEL, conferem plausibilidade ao argumento do Agravante de que os termos inicialmente acordados são vinculantes e que a cobrança posterior representa uma alteração unilateral indevida. Com relação ao perigo de dano também se mostra evidente. A usina solar do Agravante está instalada desde 09 de dezembro de 2024 (ID 74659451 - Pág. 8) e, sem a conexão, permanece inoperante. Esta situação impede a geração de energia própria, sujeita os equipamentos à deterioração por intempéries e à possibilidade de furto, além de privar o Agravante dos benefícios econômicos decorrentes do sistema de microgeração. A demora na efetivação da conexão, decorrente de uma disputa sobre custos que, à primeira vista, recaem sobre a distribuidora, implica prejuízos contínuos e cumulativos para o consumidor. A energia elétrica é um serviço essencial, e a impossibilidade de o Agravante gerar sua própria energia agrava a situação de risco. Por fim, em caso de eventual improcedência da ação principal, a Agravada poderá buscar o ressarcimento dos valores. A possibilidade de prestação de caução, aventada pelo próprio Agravante, ou a natureza das obras, que em tese beneficiam a rede da distribuidora ao permitir a injeção de energia, mitigam o risco de irreversibilidade do provimento, ou o tornam inerente à natureza da atividade. A inoperância do sistema, ao contrário, representa um dano de difícil ou impossível reparação para o consumidor. Por estes fundamentos, ENTENDO CONFIGURADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar que a Agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, cumpra os termos do Parecer de Acesso no 31586, iniciando e concluindo as obras necessárias para a conexão da unidade de microgeração do Agravante, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, sem a exigência de participação financeira deste, no prazo de 30 (TRINTA) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a Agravada com urgência, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento desta decisão. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem sobre o teor desta decisão para os devidos fins. Intime-se a Agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital